Tribunal: TJSP
Processo: 1501177-78.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501177-78.2019.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIS PAULO PRATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso
da acusação para condenar o apelado Luís Paulo Pratti, RG 40151872, como incurso nas
penas do art. 155, § 4o, IV, do Cód. Penal a 2 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-78.2019.8.26.0544
2
Apelação Criminal n. 1501177-78.2019.8.26.0544
Comarca de Itatiba Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Luís Paulo Pratti
Voto n. 50.022
Furto em concurso de agentes. Materialidade e autoria
demonstradas pela apreensão da coisa furtada na posse do réu
logo após a subtração, reforçada pela prova testemunhal que
narra como se deu a apreensão. Penas fixadas no mínimo, regime
mais brando e substituída a carcerária. Recurso ministerial
provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que absolveu Luís Paulo Pratti do delito do art.155, caput
do Cód. Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Cód. de
Processo Penal (fls. 166/170).
A acusação alega, resumidamente, suficiência de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-78.2019.8.26.0544
3
para a condenação (fls. 177/182).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 184/188 e 200/204).
É o relatório.
Voto n. 50.022
-1-
Consta dos autos que o apelado e dois comparsas não
identificados supostamente teriam subtraído um ventilador de
parede instalado em casarão pertencente à Prefeitura, avaliado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-78.2019.8.26.0544
4
R$ 169,00 (fl. 148). Ingressaram no imóvel desocupado pulando o
muro e de lá saíram com o espólio, sendo divisado pelo funcionário
da Municipalidade Rodrigo. Ao perceberem que foram vistos, os
furtadores empreenderam fuga, sendo apenas o réu alcançado. Com
ele estava o ventilador subtraído.
-2-
A materialidade é certa porquanto foi apreendido o
ventilador pertencente à Municipalidade (fl. 6) e o funcionário da
prefeitura Rodrigo relatou o furto.
Quanto à autoria, o apelado negou a subtração. Explicou
que diversos moradores de rua se abrigavam no casarão
abandonado da prefeitura e ali depredavam tudo que podiam
vender para comer, beber e se drogar. Outros moradores foram
vistos por funcionários da prefeitura e fugiram, deixando-o com um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-78.2019.8.26.0544
5
saco onde havia um ventilador que fora retirado do casarão.
Outra, contudo, foi a versão apresentada pela testemunha
Rodrigo. Explicou que o casarão não estava desocupado, mas
sendo utilizado pela prefeitura para guardar os equipamentos de
sinalização de trânsito. Recebeu um telefonema de que pessoas
foram vistas pulando o muro e para lá se dirigiu com André
(também ouvido em juízo). Nas proximidades avistou algumas
pessoas com um saco e um ventilador na mão. Reconheceu que o
aparelho era patrimônio municipal pela placa patrimonial.
Correram e conseguiram abordar apenas o réu, que carregava o
ventilador. Os demais, inclusive a pessoa que carregava o saco,
fugiram. André narrou os fatos no mesmo sentido, acrescentando
que o réu informalmente confirmou a subtração, que o ventilador
estava em um saco nas mãos do réu e que, de fato, algumas pessoas
se refugiavam no casarão durante a noite (cumpre lembrar que os
fatos ocorreram na parte da tarde, 15:00 horas).
As palavras das testemunhas vem reforçada pelo fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-78.2019.8.26.0544
6
que a res substracta foi encontrada na posse do apelado.
Tal fato, mediante a conjugação no art. 302, IV, do Cód.
de Processo Penal com aquelas insertas nos arts. 240, 239 e 155 do
mesmo diploma legal, gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. O
réu não justificou a posse do ventilador ou explicou como a obteve
e nem trouxe qualquer prova para demonstrar suas alegações. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza
e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório.
Portanto, as provas mostram-se sólidas o bastante para
autorizar a condenação.
-3-
Quanto às penas, o réu é primário e as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-78.2019.8.26.0544
7
todas favoráveis.
Fixo a base no piso legal para o delito qualificado pelo
concurso de agentes descrito na denúncia e comprovado na prova
oral, inclusive confirmado pelo apelado em interrogatório. Assim,
fixo a reprimenda na primeira etapa em 2 anos de reclusão e 10
dias-multa, tornada definitiva ante a ausência de outras
circunstâncias e causas de modificação de pena.
Ante as circunstâncias favoráveis, fixo o regime no mais
brando e estabeleço a substituição da pena carcerária por prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário
mínimo a ser revertida a instituição assistencial nomeada pelo juízo
das execuções.
O valor da pena de multa fica estabelecido no mínimo
legal, dadas as condições financeiras do apelado, que não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-78.2019.8.26.0544
8
trabalhando, por estar em tratamento de dependência química (cf.
declarado
em
interrogatório
judicial).
+
-4-
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o direito
de aguardar pelo trânsito em julgado, na esteira de precedentes do
e. Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as
penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória.
Neste sentido o Precedente do STF: HC 174876Agr/SP,
DJe de 05/11/2019; e do STJ: ERESp 1.619.087/SC, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501177-78.2019.8.26.0544
9
24.8.2017.
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que DÊ PROVIMENTO ao recurso da acusação para
condenar o apelado Luís Paulo Pratti, RG 40151872, como incurso
nas penas do art. 155, § 4o, IV, do Cód. Penal a 2 anos de reclusão
em regime aberto e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE